Tribunal: CARF
Processo: 16306.000305/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000305/2009-63
ACÓRDÃO
9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
WTORRE RESIDENCIAL S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SALDO NEGATIVO. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DEDUÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. MATÉRIA SUMULADA. Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. No caso, restou consolidado o
entendimento de que “É possível a utilização, para formação de saldo
negativo de IRPJ, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras cuja tributação tenha sido diferida por se encontrar a pessoa
jurídica em fase pré-operacional” (Súmula CARF no 191).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000305/2009-63
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.181, na sessão de 20 de
outubro de 2022, que deu provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. IRRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS EM FASE PRÉ-
OPERACIONAL. CONTABILIZAÇÃO REGULAR. ATIVO DIFERIDO.
Considera-se regular o registro das receitas financeiras, para fins de
reconhecimento do IRRF que formou o saldo negativo do período, quando a
pessoa jurídica tributada com base no lucro real em fase pré-operacional registra
no ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo, conforme
Solução de Divergência COSIT No 32, de 2008.
O litígio decorreu de indeferimento de pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 2008, porque não oferecidas à tributação as receitas
correspondentes às retenções na fonte deduzidas no período. A autoridade julgadora de 1a
instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 171/178). No Acórdão
no 1202-001.197 foi negado conhecimento a parte do recurso voluntário e negado provimento na
parcela apreciada (e-fls. 250/257).
No Acórdão no 9101-004.599 foi dado provimento parcial ao recurso especial
interposto pela Contribuinte, para afastar a preclusão de novas razões de direito cuja prova
documental fora produzida em manifestação de inconformidade, e determinado o retorno à
instância precedente para sua apreciação (e-fls. 662/670). O Colegiado a quo, por sua vez, admitiu
provado que a Contribuinte registro em Ativo Diferido, mediante confronto com as despesas, as
receitas auferidas em período pré-operacional, que motivaram as retenções deduzidas para
formação do saldo negativo de IRPJ pleiteado em restituição no ano-calendário 2008 (e-fls.
684/692).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 09/11/2022 (e-fl. 693) e em
19/12/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 694/706 no qual a
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000305/2009-63
3
Fazenda aponta divergência inicialmente não reconhecida por ausência de prequestionamento (e-
fls. 710/713), óbice afastado em sede de agravo, conforme despacho de e-fls. 728/730, do qual se
extrai:
Já encontra-se pacificado que a redação do § 5o do art. 67 do RICARF aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015 não teria o alcance comumente defendido pela
d. Procuradoria da Fazenda Nacional.
Deveras,
não
há
dúvidas
que
a
exigência de
demonstração do
prequestionamento, por meio da “precisa indicação das peças processuais”, na
versão anterior do RICARF era imposta exclusivamente aos recursos especiais
interpostos pelos contribuintes.
Ocorre que tal conclusão nem de longe referendaria a pretensão de submeter à
CSRF matéria que não teria sido decidida na instância ordinária. Até porque, sem
tal manifestação, restaria impossibilitada a comparação entre o aresto recorrido e
os paradigmas.
Entretanto, apesar da laboriosa fundamentação expendida no despacho
agravado, após uma nova análise dos autos, em especial do acórdão proferido em
sede de recurso voluntário, é possível concluir que a matéria que se pretende
submeter à CSRF foi, sim, enfrentada pelo colegiado recorrido.
Pede-se licença para transcrever, inicialmente, a ementa do acórdão recorrido,
onde são sintetizadas as razões de decidir do Colegiado (destaques editados):
[...]
Como é possível perceber, o acórdão recorrido assumiu a premissa de que os
valores apurados mediante contabilização no ativo diferido teriam sido
regularmente oferecidos, conforme consignado no ato interpretativo da Receita
Federal do Brasil que indica.
Em sentido oposto, aduz a d. Procuradoria da Fazenda Nacional que essa exegese
colidiria com a assentada nos arestos paradigmáticos, que exigiriam a tributação
imediata das receitas litigiosas e não admitiriam seu confronto com as despesas
incorridas na etapa pré-operacional.
E tal debate, com a devida licença, não diz respeito à análise dos meios de prova,
mas à higidez da apuração e, consequentemente, do regular oferecimento dos
rendimentos à tributação.
Daí ser possível afirmar que o fundamento do recuso especial teria sido alvo de
prévio debate pela instância recursal ordinária.
Evidentemente, isso não implica afirmar que a divergência foi comprovada, até
porque o exame de admissibilidade não avançou quanto a esse aspecto, mas
exclusivamente que não restou caracterizado o impedimento gizado no art. 71, §
2o, V do RICARF vigente à época da interposição do recurso especial e do agravo.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000305/2009-63
4
Consequentemente, seguindo orientação assentada no Manual do Exame do
Agravo, propõe-se que o pleito da Fazenda Nacional seja ACOLHIDO
PARCIALMENTE para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, para prosseguimento do exame de admissibilidade acerca dos
demais pressupostos regimentais. (destaques do original)
Em despacho de admissibilidade complementar (e-fls. 732/736) concluiu-se que:
Para os paradigmas, as receitas financeiras devem ser imediatamente
reconhecidas e tributadas à medida que auferidas, sem possibilidade do seu
diferimento ou confronto do resultado credor das receitas e despesas financeiras
com as despesas pré-operacionais.
De outro giro, o acórdão recorrido considera regular que a pessoa jurídica
tributada com base no lucro real em fase pré-operacional registra no ativo diferido
o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela Recorrente.
A PGFN argumenta, no mérito, que:
A IN-SRF n° 54/88 estabelecia que as receitas auferidas por pessoa jurídica em
fase pré-operacional deveriam ser registradas no ativo diferido, de modo a reduzir
os encargos ali contabilizados (alínea “b” do item 2).
Porém, tal instrução normativa teve revogação expressa declarada pela IN-SRF n°
79/00, em virtude da extinção da correção monetária das demonstrações
financeiras operada pelo art. 4° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Assim sendo, a partir de dezembro de 1995, em função da extinção da correção
monetária das demonstrações financeiras, deixou de existir a apuração do lucro
inflacionário e, conseqüentemente, o sistema de diferimento, o qual, em relação
às empresas em fase pré-operacional, era regido pela referida IN-SRF n° 54/88.
Nem se alegue que tal autorização ainda exista, mesmo porque, a Lei no. 6.404/76
(Lei das SA ́s) em nenhum momento informa que deve existir diferimento das
receitas financeiras enquanto a empresa estiver em fase pré-operacional.
Vejam-se os artigos 179, inciso V, e 181, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício social,
inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que
anteceder o início das operações sociais.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000305/2009-63
5
(...)
Art. 181. Serão classificados como resultados de exercício futuro as receitas
de exercícios futuros, diminuídas dos custos e despesas a elas
correspondentes.
Por sua vez, os artigos 218 e 325, inciso II, alínea “a”, do Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR de 1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, dispõem:
Art. 218. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das
equiparadas, das sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas
em relação aos resultados obtidos nas operações ou atividades estranhas à
sua finalidade, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e
lucros forem sendo auferidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 25, e Lei no 9.430,
de 1996, artigos 1o e 55).
(...)”
“Art. 325. Poderão ser amortizados:
(...)
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de
apuração, tais como:
a) as despesas de organização pré-operacionais ou pré-industriais (Lei no.
4.506, de 1964, art. 58, § 3o, alínea "a”); (grifado agora).
Da leitura do art. 179, V, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 325, II, “a”, do
RIR de 1999, depreende-se que as receitas e despesas financeiras compõem o
resultado do período em que foram incorridas, enquanto as despesas pré-
operacionais são ativadas para posterior amortização.
Vale dizer, as receitas e despesas financeiras compõem ordinariamente o
resultado tributável da empresa como acontece com as pessoas jurídicas em
geral; já os gastos pré-operacionais não são levados diretamente a resultado, uma
vez que, compõem o ativo diferido da empresa, sujeito à amortização posterior.
Além disto, de acordo com o art. 76, parágrafo 2o da Lei no 8.981, de 1995, base
legal do parágrafo único do artigo 219 do RIR de 1999, é obrigatória, em cada
período de apuração, a tributação dos rendimentos, inclusive os resultantes de
aplicações financeiras, tal como previsto por todas as pessoas jurídicas que
apuram os resultados com base no lucro real, sendo irrelevante, para tal fim, que
estivessem ou não em operação e que se tratasse ou não de receita operacional.
Por oportuno, transcreve-se o referido artigo 219 do RIR de 1999:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente
na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III),
presumido (Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000305/2009-63
6
período de apuração (Lei no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no
8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos
de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua
finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de
incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51, Lei no 8.981, de 1995,
art. 76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II).
Portanto, as receitas financeiras devem ser imediatamente reconhecidas à
medida que auferidas, nos termos do artigo 218 do RIR de 1999, sem
possibilidade de diferimento ou confronto do resultado credor das receitas e
despesas financeiras com as despesas pré-operacionais. Em outras palavras, as
receitas e despesas financeiras compõem o resultado do período em que forem,
respectivamente, auferidas ou incorridas, enquanto as despesas pré-operacionais
não são levadas diretamente a resultado, visto que compõe o ativo diferido da
empresa, sujeito à amortização posterior.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, na parte admitida,
reconhecendo-se a validade da tributação imediata das receitas financeiras auferidas na fase pré-
operacional, sem a possibilidade de confrontação com as despesas pré-operacionais do mesmo
período.
Cientificada em 12/06/2024 (e-fl. 742), a Contribuinte apresentou contrarrazões em
26/06/2024 (e-fls. 746/763) nas quais aponta falta de demonstração da divergência na
interpretação em relação à mesma e exata legislação tributária e, na remota hipótese de ser
conhecido o recurso especial, defende a manutenção do acórdão recorrido, destacando sua
conformidade com o entendimento prescrito na Solução de Divergência COSIT no 32/2008, bem
como abordando a regular demonstração de seu direito conforme acolhido pelo Colegiado a quo.
Cita outros julgados nesta mesma toada, e a proposta de súmula apresentada e aprovada neste
sentido, mas ainda pendente de publicação naquele momento.
Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido por ausência de
demonstração da norma que sofreu interpretação divergente, por não ter demonstrado
analiticamente a divergência e por afrontar enunciado de Súmula recentemente aprovada, nos
termos do art. 118, §1o, § 3o e § 8o do RICARF. E, caso assim não se entenda, que seja negado
provimento ao recurso especial, mantendo-se o acórdão recorrido dado o acerto do entendimento
nele exarado.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.405 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000305/2009-63
7
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Em 20 de junho de 2024 esta Turma aprovou o seguinte enunciado:
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das
retenções na fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação
tenha sido diferida por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-
operacional.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.716; 9101-006.582; 9101-006.079; 9101-
005.748
A proposta aprovada constitui a Súmula no 191 e atrai a aplicação do §3o do art.
118 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 776
DF CARF MF
Original